Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO LANÇADA NO PJE. INDUÇÃO A ERRO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de Tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes.